Tribunal: TJBA
Processo: 8069099-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069099-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: GILDENISE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE BUISINE DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO AGIPLAN S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, determinando a suspensão dos descontos mensais em benefício da agravada, oriundos de contrato de empréstimo consignado. O agravante busca a cassação da decisão, ao argumento de que cumpriu a ordem judicial e de que a multa fixada, de R$ 1.000,00 (mil reais) diários com teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é desproporcional e irrazoável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão de primeiro grau que determinou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora, bem como à adequação do
quantum
e da periodicidade da multa cominatória imposta para hipótese de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem fundamentou a concessão da tutela de urgência na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando a plausibilidade do direito, o
periculum in mora
(natureza alimentar dos proventos) e a aplicação da "teoria da gangorra".

4. A decisão encontra respaldo, notadamente no tocante à suspensão dos descontos, ante a ausência de prova inequívoca da validade do negócio jurídico na fase de cognição sumária e o risco de dano irreparável à subsistência da agravada.

5. A multa fixada no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), embora não se afigure, em tese, desproporcional, apresenta inadequação quanto à periodicidade, considerando a natureza mensal da obrigação de não fazer (descontos de parcela).

6. A readequação da multa para incidir por evento de descumprimento (mensal) assegura a efetividade da decisão sem desbordar os limites da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter coercitivo da astreinte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, mantendo-se inalterado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento: "
1. É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário por meio de tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A multa cominatória deve guardar proporcionalidade com a obrigação, sendo possível sua fixação por evento de descumprimento quando se tratar de obrigação com prestação periódica.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
8069099-32.2025.8.05.0000
, em que figura, como Agravante, o
BANCO AGIPLAN S.A.
, e, como Agravada,
GILDENISE BARBOSA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor apresentado pelo do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de _____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA